Tribunal: TJES
Processo: 0000806-69.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000806-69.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAVIO JUSTIMIANO CASSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES, que condenou réu pela prática do crime de furto, consistente na subtração de dinheiro em espécie e cartão bancário da residência da vítima, em meados de janeiro de 2019, fixando-se a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, de modo a afastar a pretensão absolutória fundada na alegada insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade delitiva está comprovada por boletins unificados de ocorrência, auto de apreensão, imagens dos locais de utilização do cartão subtraído, bem como relatório de cumprimento de ordem de serviço.

2.
A autoria é demonstrada pelas declarações do corréu, que afirma ter recebido o cartão bancário da vítima das mãos do apelante e o utilizado para abastecimento de sua motocicleta, versão corroborada por testemunha presencial do fato.

3.
Os depoimentos da vítima e de seu filho esclarecem a dinâmica do furto e contribuem para a identificação do réu, em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

4.
O conjunto probatório é coeso e suficiente para formar juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do delito, não prosperando a alegação defensiva de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155,
caput
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000806-69.2019.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAVIO JUSTIMIANO CASSINI, JOSUE DA SILVA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA CRISTINA TORRES FERREIRA JUFFO - ES21021
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
SÁVIO JUSTINIANO CASSINI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES (Id. 16646524), que o condenou pela prática do crime de
furto
(art. 155,
caput
, do CP), ao cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a insuficiência de provas, e requer a
absolvição

(Id. 16647287).

Quanto aos fatos,
apurou-se que o ora recorrente, em meados de janeiro de 2019, adentrou na residência de Henrique Jorge Pereira, localizado na Rua Décio Santos, nº 59, centro do município de Alegre/ES, e de lá subtraiu dinheiro em espécie e um cartão bancário, que foi utilizado em postos de gasolina, na cidade de Guaçuí/ES, para abastecimento da motocicleta do corréu Josué da Silva Pereira.

Narra mais a denúncia que, na manhã de 17/2/2019, o réu, em tese, teria se associado a Josué para a prática do furto da quantia aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), do interior do estabelecimento comercial de propriedade de Henrique Jorge Pereira.

Consta que o filho da vítima teve acesso às imagens de um dos postos de gasolina onde o cartão bancário havia sido utilizado, e identificou a placa do veículo de propriedade do corréu, posteriormente avistada na posse do ora recorrente.

Interrogado sobre os fatos, o réu negou a autoria delituosa (fls. 18/19 e
link
Id. 16817647).

Finda a instrução processual, o MM. Juiz condenou o ora recorrente, tão somente, pela prática do furto de dinheiro e cartão magnético, praticado em meados de janeiro.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

A tese de insuficiência probatória não se sustenta, uma vez que a
materialidade
está comprovada pelos boletins
unificados nº 38632824
(fls. 07/08) e
38555788
(fls. 51/52),
auto de

apreensão
(fl. 36),
imagens do local dos furtos e do abastecimento da motocicleta com o cart~so furtado
(fls. 37/50), e
relatório de cumprimento de ordem de serviço
(fls. 53/56).

Já a
autoria
foi suficientemente comprovada pelas declarações do corréu
Josué da Silva Ribeiro,
que revelou ter recebido o cartão da vítima das mãos do ora recorrente, e tê-lo utilizado para abastecimento de sua motocicleta (fls. 27/28 e
link
Id. 16817647), versão que foi corroborada por
Daniel da Silva Ribeiro,
testemunha presencial do fato (fl. 30 e
link
Id. 16817647).

Constam mais, as declarações da vítima, Sr.
Henrique Jorge Pereira,
e de seu filho,
Diorge Henrique da Silva Pereira,
esclarecendo a dinâmica do furto e identificação do réu (fls. 11 e 33/34, e
link
Id. 16817647).

Tais declarações, somadas aos demais elementos de prova, induzem à certeza da autoria e da materialidade, razão pela qual
não há como

acolher o pedido de absolvição.

DISPOSITIVO:

Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16996711),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.